Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMERA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007066-70.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes : CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES e outro
Agravados : BANCO BRADESCO S.A. e outra
Número do Protocolo: 1007066-70.2019.8.11.0000
Considerando o acolhimento dos Embargos de Declaração e a anulação do acórdão proferido nos autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Sebastião Barbosa Farias (cf. Id. no 54050490), determino a devolução dos autos à Secretaria para as providências cabíveis, com o encaminhamento ao competente relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Presidente da 1a Câmara